Tribunal: TJDFT
Processo: 0744416-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Devedor em recuperação judicial. Honorários advocatícios sucumbenciais. Natureza do crédito. Competência. Juízo recuperacional. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento e agravo interno em que se busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o crédito exequendo se submete aos efeitos da recuperação judicial.
III. Razões de decidir.
3. Conforme o entendimento do STJ, compete ao Juízo recuperacional manifestar-se acerca da natureza do crédito, definindo se está ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.
4. Embora seja produtor rural, verifica-se que a recuperação judicial não segue o rito do plano especial para produtores rurais do art. 70-A da L. n. 11.101/05.
5. Para evitar o perecimento de direito e a adoção de medidas constritivas desnecessárias ou indevidas, é cabível o parcial provimento do recurso para suspender o cumprimento de sentença na origem, até decisão do Juízo recuperacional.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Compete ao Juízo recuperacional manifestar-se acerca da natureza do crédito, definindo se está ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial, sendo cabível a suspensão do processo até a referida decisão”.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/05, arts. 49, § 6o, 70-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 185.966/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, p. 19.12.2022.